Tribunal: TJDFT
Processo: 0022521-18.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por FEDERAÇÃO DE BOXE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento mérito nos termos dos art. 485, VI, do CPC, e indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela ré (IDs 16819883 e 16819890). Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (ID 17130876), a apelante alegou a impossibilidade de fazê-lo em razão de estar inapta perante a Receita Federal, requerendo, subsidiariamente, novo prazo para comprovar a insuficiência de recursos (ID 17437355). DECIDO. Não obstante ser possível a concessão da gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica, conforme dispõe o art. 98 do CPC, é certo que a concessão do benefício “[...] somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4a TURMA, DJe 27/06/2019) (g. n.), já que, ao contrário do que se verifica para o caso das pessoas naturais, inexiste presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência em favor das pessoas jurídicas. No vertente caso, intimada a comprovar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a apelante alegou impossibilidade fática de fazê-lo (situação de inaptidão perante a Receita Federal), requerendo alternativamente novo prazo para apresentar prova cabal da insuficiência de recursos. Todavia, eventual irregularidade perante a Receita Federal por si só não impede a apelante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, de comprovar, por outros meios, a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu regular funcionamento. Depois, não se revela razoável in casu a afirmação de insuficiência de recursos, máxime diante do baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) (ID 16819575, p. 9) e da modicidade das custas processuais no Distrito Federal. Com efeito, o ônus de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça é exclusivamente da parte que a postula (artigos 99, § 2o, in fine, e 373, I, todos do CPC). Assim, não comprovado o alegado estado de hipossuficiência, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a assistência judiciária e, com fulcro no art. 101, § 2o, do CPC, determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator